Tribunal: TJPA
Processo: 0802600-91.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802600-91.2023.8.14.0097

APELANTE: EVAIR FERREIRA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802600-91.2023.8.14.0097

ORIGEM:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

ADVOGADO:
ERIC FELIPE VALENTE PIMENTA - OAB/PA nº 21.794

APELADO:
EVAIR FERREIRA NASCIMENTO

ADVOGADO:

KLEBER MIGUEL MATTEIS GADELHA - OAB PA26673-E

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. TEMA 551/STF. IRDR Nº 9/TJPA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ contra sentença que julgou procedente reclamação trabalhista ajuizada por servidor temporário, para declarar a nulidade da contratação temporária e condenar o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e ao recolhimento do FGTS referente ao período laborado entre 02/01/2002 e 10/01/2017, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: se a contratação temporária sucessivamente prorrogada caracteriza desvirtuamento do vínculo jurídico-administrativo; se é devido o pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário ao contratado temporário; e se houve julgamento extra petita na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos juntados aos autos demonstram que a parte autora permaneceu vinculada ao Município no período de 02/01/2002 a 10/01/2017, excedendo o prazo legal admitido para contratação temporária;

4. O IRDR nº 9 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou tese no sentido de que o contrato temporário que ultrapassar o prazo previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, sendo devido o recolhimento do FGTS relativo a todo o período laborado, respeitada a po
rescrição
quinquenal;

5.

O Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e nº 705.140/RS, submetidos à sistemática da repercussão geral, consolidou entendimento de que a contratação nula pela Administração Pública assegura ao trabalhador apenas o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90;

6.

A sentença observou os limites objetivos da demanda, uma vez que os pedidos de FGTS, férias e demais verbas rescisórias constaram expressamente da petição inicial, inexistindo julgamento extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “A contratação temporária sucessivamente prorrogada para atender necessidade permanente da Administração Pública configura desvirtuamento do vínculo e nulidade contratual; reconhecida a nulidade da contratação temporária, são devidos ao servidor FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, nos termos da jurisprudência do STF; e não há julgamento extra petita quando a sentença aprecia verbas expressamente requeridas na petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014; TJPA, IRDR nº 9; STF, Tema 551.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

recurso e da remessa necessária e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
, objetivando a reforma da sentença (Id. 35618048) proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides do Pará que, nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada por
EVAIR FERREIRA NASCIMENTO contra o apelante, julgou procedente a ação para anular a contratação temporária e condenar o ente municipal a pagar ao autor indenização de férias do período aquisitivo 2016/2017, acrescidas do 1/3 Constitucional e o depósito do valor do FGTS, correspondente ao período laborado 02/01/2002 até 10/01/2017,
excluídas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

Nas razões recursais (Id. 35618058), o apelante
sustentou a regularidade da contratação temporária firmada com o apelado, alegando tratar-se de vínculo jurídico-administrativo celebrado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal; ter havido julgamento extra petita em razão de a parte não ter pleiteado a declaração de nulidade do vínculo; inexistir direito ao recolhimento de FGTS, por ausência de vínculo celetista válido; que a contratação temporária pela Administração Pública não gera automaticamente os efeitos típicos da Consolidação das Leis do Trabalho. Requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação para reconhecer a inexistência do direito ao recolhimento de FGTS, férias acrescidas do terço e férias proporcionais.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões (Id. 35618061).

O Ministério Público em segundo grau se absteve de opinar no feito (Id. 36069195).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo aos seus julgamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal em examinar se a contratação temporária firmada entre as partes possui natureza jurídico-administrativa apta a afastar o direito ao recolhimento do FGTS, bem como ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

Não assiste razão ao recorrente.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora juntou contratos temporários e ficha financeira (Id.
35618035) que demonstram a prestação de serviços ao Município no período de 02/01/2002 até 10/01/2017, período não impugnado pelo ente municipal.

No julgamento do IRDR nº 9, este Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “
o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal
”.

O STF, ao julgar os Recursos Extraordinários n.º 596.478/RR e 705.140/RS, fixou entendimento de repercussão geral segundo o qual, reconhecida a nulidade da contratação, subsiste apenas o direito do trabalhador ao recebimento dos salários pelos serviços prestados e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90. A sentença observou a orientação ao reconhecer o direito do autor à indenização substitutiva do FGTS.

O direito em exame decorre diretamente da Constituição Federal e da legislação federal que rege o FGTS, normas de observância obrigatória por todos os entes federativos.
Desse modo, o direito ao recolhimento de verbas do FGTS se aplica a todo o período de vigência dos contratos.

Quanto às férias acrescidas de 1/3 e ao 13º salário
,
impende salientar que o poder público não pode se beneficiar da nulidade causada por ele próprio, ao celebrar contrato sem a observância dos requisitos legais, sob pena de enriquecimento indevido, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral 551.

No mesmo sentido:

Direito constitucional e administrativo. Agravo Interno em apelação cível. Contratação temporária prolongada. Desvirtuamento. Verbas salariais, 13º salário, férias + 1/3 e FGTS devidos. Temas 551 e 916, do STF. Inexistência de sucumbência recíproca. Honorários fixados em patamar mínimo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Pau D’Arco contra Decisão Monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade do contrato temporário e reconheceu o direito do autor ao recebimento de verbas salariais, 13º salário, férias e FGTS, em razão de vínculo prolongado e desvirtuado com a Administração Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento judicial de verbas salariais e trabalhistas em favor de contratado temporário da Administração Pública, cujo vínculo perdurou por sucessivas prorrogações, configurando desvirtuamento da contratação.

III. Razões de decidir

3. Contrato temporário sucessivamente prorrogado em violação ao art. 37, IX da CF/88, desconfigura a excepcionalidade da contratação;

4. Aplicação dos Temas 551 e 916 da repercussão geral do STF, autorizando o pagamento de saldo de salário, 13º salário, férias com adicional de 1/3 e FGTS nos casos de desvirtuamento da contratação temporária;

5. Prova documental produzida pelo autor comprova o vínculo e a prestação de serviços; Município não demonstrou pagamento das verbas pleiteadas, atraindo a aplicação do art. 373, II do CPC/2015;

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento de saldo de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS."

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0008383-69.2017.8.14.0045, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 29/07/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARITUBA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO ÀS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E INDENIZATÓRIA. FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por Maria de Fátima Silva de Sousa, na qual se reconheceu a nulidade do contrato temporário mantido entre as partes e se condenou o ente municipal ao pagamento de verbas relativas à relação de trabalho, incluindo 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e depósitos de FGTS, em razão do exercício de função pública em período superior a sete anos, com nítido desvirtuamento do regime temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a condenação do Município ao pagamento de verbas de natureza alimentar e indenizatória – especialmente FGTS, férias e 13º salário – à servidora contratada a título temporário, mas mantida por período excessivo e em atividade permanente, diante da nulidade da contratação por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária que se perpetua no tempo, com prorrogações sucessivas, desvirtua o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88, caracterizando-se como nula, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

4. A nulidade da contratação não afasta o direito da trabalhadora à percepção das verbas de natureza alimentar e indenizatória, em especial FGTS, férias e 13º salário, observados os limites definidos pela jurisprudência do STF (Tema 551) e pela Súmula 363 do TST, devendo-se mitigar os efeitos da nulidade para impedir o enriquecimento sem causa da Administração.

5. A incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90 é admitida nos casos de contratação nula, garantindo ao servidor temporário o direito ao FGTS sobre as verbas devidas.

6. Não há respaldo para o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 9, pois o contrato em exame foi celebrado sob legislação municipal própria, não incidindo as razões do incidente instaurado para servidores estaduais.

7. Mantida a condenação do Município ao pagamento das verbas reconhecidas na sentença, por se encontrarem em conformidade com os princípios constitucionais, jurisprudência dos tribunais superiores e entendimento consolidado do STF e TST.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, mediante prorrogação sucessiva para atender necessidade permanente da Administração, caracteriza nulidade contratual e impõe o pagamento das verbas de natureza alimentar e indenizatória, especialmente FGTS, férias e 13º salário, mitigando-se os efeitos da nulidade para impedir o enriquecimento sem causa do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 37, II, IX e §2º; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, arts. 982, 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05/05/2016; STF, Tema 551; TST, Súmula nº 363.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0002069-13.2012.8.14.0133, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 07/07/2025).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
DIREITO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL QUANDO COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA, Remessa Necessária nº 0012864-28.2018.8.14.0017, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJe de 14/02/2023, grifei).

Não assiste razão ao apelante quanto à alegação de julgamento extra petita. Embora sustente que a sentença teria declarado a nulidade da contratação temporária sem pedido expresso da parte autora, verifica-se que a pretensão deduzida na inicial compreendia o pagamento de verbas decorrentes da invalidade da contratação mantida com o ente municipal, notadamente FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário. Assim, o reconhecimento da nulidade do vínculo jurídico-administrativo constituiu fundamento jurídico necessário ao exame dos pedidos formulados, não configurando provimento jurisdicional além dos limites da demanda. Desse modo, a sentença observou os contornos da lide e a causa de pedir apresentada pela parte autora, inexistindo julgamento extra petita.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e da Remessa Necessária e NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários de sucumbência
para 15%, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026